Tribunal: CARF
Processo: 10508.720044/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720044/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
RENATO BURITY OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o contribuinte não recebeu os recursos tidos por omitidos,
inexiste o fato gerador e, portanto, não subsiste o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre rendimentos omitidos recebidos em ação trabalhista no ano-calendário de 2013 (e-fls. 27 a
30).
O lançamento foi impugnado (e-fls. 3 e 4) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 46 a 52).
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada para o endereço errado
(e-fl 55) e, em face disso, o contribuinte não foi adequadamente intimado e foi lavrado edital (e-
fl. 57) para ciência ficta. Não tendo tomado conhecimento também do edital, o processo seguiu
para cobrança administrativa e foi encaminhada ao contribuinte, no endereço correto, carta de
cobrança (e-fl. 62), da qual o contribuinte tomou ciência em 18/03/2019 (e-fl. 70). Em face da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720044/2018-30
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720044/2018-30

cobrança, o contribuinte apresentou, em 27/03/2019, manifestação reafirmando os termos da
impugnação (e-fl. 67).
Finalmente notificado adequadamente do acórdão de primeira instância em
25/10/2019 (e-fls. 86 a 88), manejou-se recurso voluntário (e-fls. 92 a 94) em que se alegou:
a) que o valor de R$ 219.826,38 resultante da reclamatória trabalhista não foi
recebido em 2013, mas ao longo dos anos desde 2005, e
b) que essa seria a única ação trabalhista da qual o recorrente teria recebido
recursos.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no
2301-000.981 (fls. 210 a 212), de 10 de novembro de 2022, para que a autoridade preparadora:
a) indicasse a que processo trabalhista se refere o rendimento omitido, e b) verificasse, nos autos
do processo trabalhista, o valor efetivamente recebido no ano de 2013 e, havendo algum valor,
confrontasse-o com os rendimentos declarados pelo contribuinte naquele ano-calendário e
apontasse, conclusivamente, se fosse o caso, a existência de omissão de rendimentos.
A diligência foi cumprida como determinado (fls. 221 e 222).
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A diligência promovida pela Resolução no 2301-000.981, de 2022, assim concluiu
(fls. 221 e 222):
Os documentos apresentados, anexados ao processo comprovam que o recorrente
recebeu rendimentos da ação trabalhista, Processo no 0001399-24.2011.5.05.0581
RTOrd ao longo de vários anos no período de 2005 a 2018, juntou documentos (e-fls.
159 a 206) que apontam para a procedência das alegações, portanto, ficou comprovado
que o rendimento a que se referiu a Autoridade Lançadora corresponde àquele
decorrente da Ação Trabalhista no 0001399- 24.2011.5.05.0581. Entretanto, de acordo
com análises nos Alvarás de Liberação Judicial e Registros de Liberação de Alvarás,
não foi identificado, nos autos da ação trabalhista, valor recebido no ano calendário de
2013, não constando elementos que indiquem valores recebidos naquele ano.
Confrontando os rendimentos declarados pelo contribuinte, os dados demonstram a
inexistência de omissão de rendimentos relativos ao ano-calendário 2013
Considerando que a diligência identificou que o lançamento decorreu da Ação
Trabalhista no 0001399- 24.2011.5.05.0581 mas que o contribuinte, no ano-calendário de 2013,
não recebera nenhum recurso daquela ação, inexistiu o fato gerador apontado nos autos.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720044/2018-30

Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 232
DF CARF MF
Original